Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744277-20.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: MARIA DAS DORES NETA Agravado: BRUNO DE JESUS DOS SANTOS COSTA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS DORES NETA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de despejo c/c rescisão contratual movida por BRUNO DE JESUS DOS SANTOS COSTA (Proc. 0725104-98.2025.8.07.0003), deferiu a liminar requerida na exordial, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 246463673 – autos originários), verbis: (...) Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 arrola as hipóteses autorizadoras da concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três aluguéis. De acordo com o inciso IX desse dispositivo legal, a liminar, na locação residencial e não residencial, pode ser concedida, quando o pedido de despejo é fundado na falta de pagamento, se o contrato estiver desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37, por não terem sido contratadas ou não terem sido renovadas, em caso de extinção ou exoneração. No caso em exame, razão assiste à autora, quando afirma que o contrato está desprovido de garantia, pois, não foi contratada fiança nem qualquer outra garantia, conforme se vê no contrato de ID 245322130. Assim, não há garantia para a locação, o que permite a concessão da liminar com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/93, desde que a autora preste caução correspondente ao depósito de três meses de aluguel. O autor já realizou o depósito da caução (ID 245365699) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré desocupe o imóvel descrito por SHSN (Setor Habitacional Sol Nascente) Quadra 102, Conjunto J Lote 14, Trecho I, Setor Habitacional Sol Nascente, no prazo de quinze dias (...) Os Embargos de Declaração opostos pelo autor/agravado (ID 246682254) foram acolhidos para corrigir o fundamento legal da decisão de ID 246463673, que passou a se amparar no art. 59, §1o, III, da Lei 8.245/91 (ID 248605903). Nas razões recursais (ID 77186448), alega a agravante, em síntese, que: (i) o contrato de locação para temporada objeto da liminar de despejo foi celebrado com vício de consentimento, pois a ré/agravante, legítima possuidora do imóvel, em tese, locado, além de ter sido obrigada a realizar a venda do imóvel por preço vil para pagamento de dívidas contraídas pelo filho com agiota, foi “induzida” a simular tal locação com o adquirente do imóvel, ora agravado, com o objetivo de compeli-la a desocupar a residência no prazo de até três meses, para consolidar a posse sobre o imóvel, antes mesmo do pagamento integral do montante remanescente (R$ 50.759,00) acordado para a “alienação do bem”; (ii) além de a assinatura do contrato ter se dado por reconhecimento facial sem efetiva compreensão do alcance do documento, o instrumento pactuado, maculado por vício, é nulo de pleno direito, não traduzindo vontade livre e consciente da contratante, porque oculta a verdadeira natureza da transação, qual seja, lesar direito de terceiro; (iii) o depósito da caução para fins de obtenção da liminar de despejo constitui manobra processual destinada a induzir o juízo a erro, sobretudo por não ter sido oportunizado à agravante o prévio contraditório, bem como por estar amparada, inclusive, em diálogos em aplicativos de mensagens, sem valor probatório idôneo. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar, qual seja, a farta prova documental que evidencia sua condição de legítima possuidora, bem como o risco de despejo imediato, que causa dano irreversível, requer a suspensão da liminar de despejo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, por violação ao devido processo legal e por estar baseada em contrato simulado e viciado, reconhecendo a inexistência de relação locatícia válida entre as partes; (ii) Subsidiariamente, que seja determinado que o prazo de 15 dias para desocupação somente se inicie após a citação formal da Agravante, assegurando-lhe o direito de defesa plena. Recolhido o preparo recursal (ID 77187417). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[1], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, não há se falar em cerceamento de defesa por cumprimento de mandado de despejo liminar sem o exercício do contraditório, uma vez que art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, é expresso quanto à possibilidade de se determinar a desocupação independentemente da manifestação da parte contrária quando prestada caução equivalente a três aluguéis, como no caso. Na espécie, embora o agravado tenha apresentado contrato de locação, cujo inadimplemento fundamentou a concessão da liminar de despejo, observa-se que os documentos trazidos pela agravante, aliados aos fundamentos apresentados (alienação do imóvel, fundada, em tese, na coação para pagamento de dívida do filho com agiota e utilização, em tese, do contrato de locação como forma de compelir a agravante a sair do imóvel antes da quitação do valor pactuado pela alienação), suscitam dúvidas quanto à idoneidade do instrumento contratual, em tese, subscrito como forma de viabilizar a imissão do agravado na posse do imóvel alienado pela agravante, sem o adimplemento do valor integral pactuado. Aliás, embora os documentos que instruem a inicial confirmem, em tese, a cessão dos direitos possessórios do imóvel ao agravado em 28/02/25, pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) (ID 77187376), consta a notícia de que o referido montante não teria sido integralmente adimplido até a presente data (ID’s 77187377 e 77187378), não se podendo desconsiderar a hipótese de que a agravante, ora alienante, teria anuído com o instrumento locatício como forma de prorrogar sua permanência temporária no imóvel até o adimplemento total da quantia combinada para a transferência dos direitos possessórios. Desse modo, considerando que o acervo probatório, nesta sede de cognição sumária, confere a existência de elementos concretos de que o contrato de locação teria, em tese, sido entabulado com finalidade diversa da qual originariamente se destina, qual seja, compelir, por meios indiretos, que a agravante desocupe o imóvel objeto de negócio jurídico anterior (cessão de direitos possessórios), sem que fosse efetivamente adimplido o valor pactuado para a transferência, tenho por adequada, consideradas as particularidades do caso, suspender a liminar de despejo até a elucidação do anunciado vício de consentimento em ação própria, inclusive, já devidamente distribuída ao juízo competente (0732788-74.2025.8.07.0003), inclusive, instruída com a ocorrência policial de ID 77187370. Ademais, a manutenção da determinação de desocupação do imóvel, sem o devido esclarecimentos dos fatos apresentados, importa em grave prejuízo à agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, primeiro, pela violação a direito fundamental (moradia), segundo, pela impossibilidade de se anuir com a validade de contrato de locação, em tese, travestido de meio indireto de coerção para desocupação de imóvel objeto de negócio jurídico subjacente, antes de se oportunizar o contraditório. Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o cumprimento da determinação de despejo até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.